Tribunal: STF
Processo: HC 142572
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR CONSISTENTE EM ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIA NÃO SUJEITA A ESCRUTÍNIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo e definitivo juízo de admissibilidade (positivo ou negativo) deste recurso de fundamentação vinculada.



    2. Com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter a seu escrutínio decisões do STJ quanto à matéria de admissibilidade do recurso especial. 



    3. A incursão sobre as condições econômicas dos Pacientes, para fins de modificação da dosimetria da pena restritiva de direitos que lhes fora fundamentadamente imposta, demanda o reexame do conjunto probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedente: HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.